Tribunal: TJMT
Processo: 1015765-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em benefício de JEFERSON ALVES DA SILVA, qualificado, que nos autos no. 1000800-97.2020.8.11.0108, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante 21 de julho de 2019, por suposta incursão nos delitos capitulados art. 33 da Lei 11.343/06.
Sustenta as seguintes teses: “1) negativa de autoria, ao argumento de que as drogas foram plantas pela polícia no ato do flagrante; 2) Ausência de autorização judicial para que os policias civis e militares adentrem em residências onde foram localizadas as drogas, 3) carência de fundamentos para a manutenção da prisão, 4) desproporcionalidade da Medida Cautela aplicada o que enseja a possibilidade da concessão de cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] e, 5) nulidade da decisão pela delonga na analise do pedido de relaxamento da prisão do paciente.”
Aduz que: “(...) os policias empreenderam a ação contra a residência do réu, após visualizar a testemunha Rafael “dispensando” um involucro ao chão logo após ver a viatura se aproximando e o mesmo estava saindo da casa do réu.” (Sic.)
Argumenta que os milicianos: “(...)pediram autorização para o réu para entrar na casa e assim encontraram os entorpecentes passando a dar voz de prisão ao mesmo conduzindo-o até a Delegacia de Polícia Local, onde foi lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrantes, mesmo sob os protestos do réu indicando que os policiais efetivamente lhe haviam implantado (enxertado) o entorpecente”. (Sic.)
Ressalta que: “(...)a indicação sistemática de que há a autorização dos moradores para que se permita a entrada em sua residência, sempre ocorre sob a anterior conduta de alguém, de ter vislumbrado alguém em uma conduta suspeita, ou ter avistado algum objeto ou algum entorpecente pela fresta da porta ou da janela, que seriam elementos autorizadores da ação invasiva dos agentes.” (Sic.) E ainda que: “(...) a “permissão” foi dada sempre de forma espontânea, mas sendo que a frente do cidadão encontrasse normalmente um agente de autoridade fardado (policial militar) ou alguém que lhe indique um distintivo (policial civil), o que indiscutivelmente se trata de uma pressão psicológica velada sob o manto da “farda”.(Sic.)
Consigna que: “(...)é importante se considerar, prisões cautelares decretadas sob o fundamento de “garantia da ordem pública”, termo de notória abstração (e por isso conhecidamente muito criticado na doutrina), agora devem ser duplamente repensadas.” (Sic.)
Salienta que: “(...)a Garantia da Ordem Pública é um conceito jurídico indeterminado, mas que, basicamente, significa que há indícios de que o imputado voltará a delinquir se permanecer em liberdade.” (Sic.)
Pugna pela concessão da ordem em sede liminar a fim de ser colocado o paciente em liberdade, ou pela substituição da prisão via aplicação das medidas cautelares diversas a prisão, constantes do art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.52158959 a 52158965).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício e JEFERSON ALVES DA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah /MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Feita a contextualização, passo a análise das teses, in limine, vertidas.
1) DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA.
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria sob o fato alegado de que as drogas apreendidas não lhe pertenciam porquanto foram “plantadas” pelos agentes policiais que procederam a ocorrência, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:
“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Neste diapasão, afigura-se que o habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
2) DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUE OS POLICIAS ADENTREM EM RESIDÊNCIAS ONDE FORAM LOCALIZADAS AS DROGAS.
Neste passo, aduz o impetrante que os policiais que procederam a ocorrência adentraram a residência do paciente sem, contudo, qualquer ordem judicial.
Nessa linha de raciocínio, prelecionam os tribunais superiores o ingresso regular em estabelecimentos protegidos pela garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes)
À guisa dos fatos, ressoa consubstanciado pelo próprio impetrante que “os policias empreenderam a ação contra a residência do réu, após visualizar a testemunha Rafael “dispensando” um involucro ao chão logo após ver a viatura se aproximando e o mesmo estava saindo da casa do réu”(Sic.). Externando, ainda, que :“pediram autorização para o réu para entrar na casa e assim encontraram os entorpecentes passando a dar voz de prisão ao mesmo conduzindo-o até a Delegacia de Polícia Local, onde foi lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante.”
É bem verdade que o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente [guardar ou ter em depósito] possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. Crime permanente. Ausência de mandado. Irrelevância. Prisão preventiva. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Decisão fundamentada. Liberdade em razão da disseminação da covid-19. Impossibilidade. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Ordem denegada. (TJSP; HC 2127914-18.2020.8.26.0000; Ac. 13738294; Piracicaba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alexandre Almeida; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3306)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.
3) DA ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, prolatada em 23.07.2020, nos seguintes termos:
“[...]Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JEFERSON ALVES DA SILVA, autuado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Nara o boletem de ocorrências: “NARRATIVA ESSA GU PM EM RONDAS SE DEPAROU COM UM HOMEM EM ATITUDES SUSPEITAS, SAINDO DE DENTRO DE UMA RESIDENCIA NA RUA DAS PALMEIRAS S/N°, QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL JOGOU UM ENVOLUCRO AO SOLO E CONTINUOU VINDO EM DIREÇÃO A RUA, QUE NESTE MOMENTO UM OUTRO INDIVIDUO NÃO IDENTIFICADO QUE ESTAVA DENTRO REFERIDA RESIDENCIA FUGIU PULANDO PELO MURO DOS FUNDOS, E TOMANDO RUMO IGNORADO, QUE O MESMO ESTARIA COM UM CAPACETE NA CABEÇA DE COR VERMELHO, TAMBÉM HAVIA UM TERCEIRO HOMEM AOS FUNDOS DA RESIDENCIA, QUE O INVOLUCRO ENCONTRADO, EM SEGUIDA FOI CONSTATADO QUE SERIA UMA PEQUENA QUANTIA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. PROVIDÊNCIAS QUE DIANTE DO EXPOSTO, FIZEMOS A DETENÇÃO DOS DOIS INDIVÍDUOS QUE CONTINUARAM NO LOCAL, E ADENTRAMOS AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, QUE NESTE MOMENTO IDENTIFICAMOS QUE TERIA NA RESIDÊNCIA UMA MULHER COM DUAS CRIANÇAS, POR NOME DE GISELE AMARAL QUE É CONVIVENTE DO SUSPEITO, QUE ENTÃO PEDIMOS A MESMA QUE ACOMPANHASSE DURANTE A BUSCA NO LOCAL, ONDE O SD PM ALEX ENCONTROU DENTRO DE UMA CAIXA DE CENTRAL DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE FICA LOCALIZADA DENTRO DA RESIDÊNCIA, UM ENVOLUCRO CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, QUE LOGO APÓS O SD PM ATHILLA NOTOU QUE NO FORRO DO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA TERIA UM ALÇAPÃO, QUE O MESMO SE ENCONTRAVA MEIO ABERTO, QUE ENTÃO O SD PM ATHILLA FOI ATE O QUINTAL DA RESIDÊNCIA E PEGOU UMA ESCADA QUE ESTAVA AOS FUNDO E A COLOCOU NO BANHEIRO PARA MELHOR ACESSO AO ALÇAPÃO, QUE AO FAZER A BUSCA NO REFERIDO LOCAL FOI ENCONTRADO UMA EMBALAGEM TRANSPARENTE, CONTENDO VÁRIOS ENVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PEDRA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO PELO CRIME DE TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, E LIDO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, E REALIZADO O DEVIDO ALGEMAMENTO DO MESMO, QUE AO CONDUZI-LO PARA VIATURA POLICIAL QUANDO ESTAVA CHEGANDO AS MARGENS DA RUA O SUSPEITO JEFERSON TENTOU CORRER, QUE O SD PM ATHILLA QUE ESTAVA O SEGURANDO NÃO PERMITIU QUE ELE FUGISSE, MAS QUE O MESMO BATEU COM O BRAÇO ESQUERDO NO MURO VINDO A LESIONAR "ESCORIAÇÕES", LOGO APÓS CONTINUAMOS A BUSCA NA RESIDÊNCIA ONDE FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$ 430,00 REAIS, QUE ESTAVA ENROLADA E GUARDADA ATRÁS DO GUARDA ROUPAS NO QUARTO DO CASAL. CABE RESSALTAR O TERCEIRO INDIVIDUO QUE FUGIU DO LOCAL, QUE NÃO FOI IDENTIFICADO, DEIXOU NA FRENTE DA RESIDÊNCIA UMA MOTOCICLETA YANAHA/FACTOR YBR 125 DE COR VERMELHA DE PLACA NBW-0165, COM AS CHAVES NO CONTATO, QUE DIANTE DOS FATOS TAMBÉM FOI REALIZADO A APREENSÃO DA MOTOCICLETA. LOGO APÓS CONDUZIMOS OS SUSPEITOS PARA DEPOL LOCAL e OS APRESENTAMOS PARA AUTORIDADE POLICIAL PRESENTE PARA QUE SEJA TOMADA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS. AINDA EM TEMPO NA DELEGACIA AO REALIZAR UMA BUSCA MINUCIOSA NO SUSPEITO JEFERSON, FOI LOCALIZADO EM SUA CUECA UM ENVOLUCRO PEQUENO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE. EM RELAÇÃO A MOTOCICLETA SUPRACITADA, ESTA FOI EVITA À APREENSÃO E ENTREGUE NO DETRAN DESTE MUNICÍPIO PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS. Vieram-me os autos para o atendimento das disposições contidas no artigo 310 do Código de Processo Penal.
É o relato do essencial.
Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302, inciso I, do CPP) e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, com a observância de todas as formalidades legais.
O crime é permanente e admite a prisão em flagrante em casos como os dos autos. Destarte, respeitadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada ao juiz competente a prisão e o local onde se encontram, estando o Auto de Prisão em Flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, seu referendo é a melhor solução à hipótese. À vista do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. Com o advento da Lei no 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Já não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida excepcionalíssima, reservada apenas para os casos que a lei expressamente prevê. O art. 5o, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O artigo 313 do Código de Ritos, a seu turno, traz as hipóteses em que é possível a decretação da medida excepcional: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a converter a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva. Ab initio, cumpre assinalar que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade. In casu, o flagrado encontra-se preso pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social. O crime imputado a JEFERSON ALVES DA SILVA é doloso e punido com reclusão de 05 a 15 anos, e em razão da pena máxima a eles cominada, admite a prisão em flagrante. A materialidade encontra-se positivada nos autos (ID 35289197, p. 05) e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte o indicado foi preso. Analisando a dinâmica dos fatos, bem como os antecedentes criminais do custodiado (doc. anexo), verifico que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que, solto, não tornará a delinquir, uma vez tratar-se de pessoa voltada a prática de crimes dessa natureza, tendo em vista, inclusive, que já foi preso anteriormente pela prática do mesmo delito. Insta salientar, outrossim, que por não ser esta a primeira vez que o preso se envolve na prática de fatos considerados crimes, demonstra conduta perigosa, que não se intimida com a atuação da Justiça e que não pretende se ressocializar. Observando-se a Certidão Circunstanciada Criminal de JEFERSON ALVES DA SILVA, expedida pelo Cartório Distribuidor, constatasse que há executivo de pena (19269-86.2014.811.0055) em que o flagrado foi condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por crimes previstos na Lei n. 11.343/06. Há, ainda, relatório de investigação policial de ID 35289197 com o seguinte teor: “Trata-se de relatório de investigação da participação de Jeferson Alves da silva na mercancia de drogas na cidade de Tapurah , a equipe de investigação já vem a algum tempo monitorando o indivíduo Jeferson Alves vulgo (mortinho ou pitbull) o mesmo é contumaz em prática ilícitas como tráfico de drogas e roubo e é integrante da facção criminosa comando vermelho , o mesmo é o segundo na linha de comando na cidade de Tapurah sendo responsável por receber a droga na cidade distribuir e guardar parte dessa droga que fica escondida em local desconhecido , a pessoal que está a frente como gerente é Valeria Aparecida Lopes vulgo (alequina) que atualmente está em prisão domiciliar no municípios mas mesmo assim tem a função de contadora e de gerencia da organização criminosa em Tapurah , faz a parte administrativa gerenciando a quantidades de droga que cada um dos Lojinhas (vendedores de droga para o CV) tem em suas mãos , seus débitos com a facção arrecadação , deposito do dinheiro para a facção e repassar as ordens dos superiores ao seus comandados da cidade de Tapurah , Jeferson é braço direito de valeria e tem apoio de Alexsander vulgo (Zé droguinha ou ocrinho ) para fazer essa parte operacional da mercancia de droga além de ele mesmo ter sua boca de fumo, localizada na rua das palmeiras s/n bairro São Cristóvão , por diversas vezes a equipe de investigação recebeu denúncia anônima da movimentação que havia ria casa de Jeferson e que lã era uma boca de fumo já antiga e vinha monitorando o local , o investigador Cleomar sempre recebe essas denúncias da população, mas os populares se recusam a se identificar pois tem medo da retaliação por parte dos integrantes do comando vermelho pois agem sempre com violência , também temos informes do núcleo de inteligência de Lucas o rio verde que através de seus informantes anônimos que eles tem na cidade que dão conta da participação de valeria Aparecida Lopes (alequina) e Jeferson Alves ( mortinho ) como sendo as lideranças do comando vermelho aqui em Tapurah e que Jeferson é o segundo na escala de comando na cidade desde que Cleberson Coelho vulgo (magrão) que é convivente de Valeria foi preso por tráfico e ela está em prisão domiciliar , segue em anexo ao relatório fotos do cadastro de Jeferson Alves vulgo (mortinho) no comando vermelho , informações essas retiradas do celular de kessi Jhonnys vulgo (STS) que era gerente regional do C.V em Tapurah, ltanhangá e vila Simione e foi preso em Tapurah informações essa coletada através de autorização do mesmo e de sua advogada.” Dessa forma, percebe-se que JEFERSON ALVES DA SILVA não utilizou sua reinserção social para emendar-se, senão para retornar ao crime, eis porque nova soltura importaria inelutável risco à ordem pública. Isso porque, diante da análise das às condições em que o indiciado foi flagrado (empreendeu fuga após avistar viatura policial), a quantia de drogas apreendida [a)22,8 g (vinte e dois gramas e oito centigramas) de pasta base; b) 73,5 g (setenta e três gramas e cinco centigramas) de maconha; c) 1.1 g (um grama e um centigrama) de cocaína], bem como a natureza da droga (substância análoga à pasta base de cocaína e maconha), o local em que a droga foi encontrada (caixa central de energia e alçapão no forro do banheiro da residência) e aos antecedentes do flagrado, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis . A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem e à saúde pública, uma vez que crimes dessa natureza caminham lado a lado com os delitos contra o patrimônio, bem como comprometem a saúde alheia. Por fim, insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de JEFERSON ALVES DA SILVA, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua colocação no cárcere, em que pese manifestação da defesa em sentido contrário. Assim, no caso em tela, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Além disso, o flagrado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime, pelo qual foi indiciado, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, é superior a 04 (quatro) anos. Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. Acrescenta-se que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente. Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10). Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento. Mercê de tais considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEFERSON ALVES DA SILVA, a fim de garantir a ordem, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Cientifique-se imediatamente o Delegado da Polícia Civil de Tapurah/MT. Por fim, considerando as Portarias-Conjuntas n. 249 e 281, do TJMT, que suspende até o dia 30 de abril de 2020 a realização de audiências de custódia, a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que magistrados em todo o país adotem uma série de medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus (Covid-19), dentre elas a suspensão excepcional da audiência de custódia (art. 8o), mantida a análise de todas as prisões realizadas em flagrante, bem como a impossibilidade de realização da audiência por meios telemáticos, deixo de designar a realização de audiência de custódia. Ciência ao Ministério Público e à defesa. Com eventual ajuizamento de Ação Penal, traslade-se cópia integral destes autos. Servirá esta decisão como mandado de intimação e prisão, ante a urgência que o caso requer. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.”(Sic.)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa que ressoam do auto de prisão em flagrante (Id.35289196), boletim de ocorrência no.2020.170257 (Id.35289196-fls.03/06), termo de apresentação (Id. 52158962-fl.02), auto de constatação preliminar de droga (Id. 35289197-fls.04/06).
Por certo, muito embora constatada pouca quantidade de drogas a)22,8 g (vinte e dois gramas e oito centigramas) de pasta base; b) 73,5 g (setenta e três gramas e cinco centigramas) de maconha; c) 1.1 g (um grama e um centigrama) de cocaína], bem como a natureza da droga (substância análoga à pasta base de cocaína e maconha), evidencio que, conforme consubstanciado pela Autoridade Coatora, o paciente executivo de pena [no.19269-86.2014.811.0055] em que foi condenado a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por crimes previstos na Lei n. 11.343/06, nos termos da Certidão Circunstanciada Criminal expedida pelo Cartório Distribuidor.
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial não vislumbro, neste momento, a existência de constrangimento ilegal, porquanto não restando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, o aresto propósito:
“PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.
4) DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELA APLICADA O QUE ENSEJA A POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP].
Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo serem prestadas com informações quanto a noticiada delonga na apreciação do pedido de relaxamento da prisão nos termos alegados pelo impetrante [ID. 35335371], tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Comunicações e providências.